Tribunal: TCU
Processo: 039.081/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18337/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.081/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Antonia Joselda Fernandes Fonteles (XXX.514.443-XX); Claudia Mayane Nunes (XXX.889.093-XX); Claudia Solange Barros Nunes Lima (XXX.784.353-XX); Edna Carmen Barros Nunes da Silva (XXX.617.433-XX); Francisca Helena Nogueira Guerra (XXX.240.853-XX); Josalda Fernandes Souza (XXX.728.918-XX); Luiza Marcelino de Lima (XXX.808.903-XX); Marcia Larice Nunes Sousa (XXX.413.103-XX); Maria Jose do Nascimento (XXX.878.173-XX); Maria Nete de Moraes Araujo (XXX.401.943-XX); Maria das Graças Fernandes Almada (XXX.435.583-XX); Telma Fernandes Souza (XXX.089.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.